Tribunal: TJSP
Processo: 2255234-46.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-26
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. 1. Insurgência contra decisão que retifica, de ofício, o valor dado à causa. 2. Inocorrência de hipótese capaz de justificar a mitigação do rol do art. 1.015, do CPC, diante da inutilidade de aguardar pelo julgamento da matéria em futura apelação (STJ, Tema repetitivo 988). Inadmissibilidade. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça. 3. Questão que,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. 1. Insurgência contra decisão que retifica, de ofício, o valor dado à causa. 2. Inocorrência de hipótese capaz de justificar a mitigação do rol do art. 1.015, do CPC, diante da inutilidade de aguardar pelo julgamento da matéria em futura apelação (STJ, Tema repetitivo 988). Inadmissibilidade. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça. 3. Questão que, eventualmente, poderá ser suscitada em eventual preliminar de apelação. 4. Adequação do valor da causa que possui expressa previsão legal (CPC/15, art. 292, § 3o). 5. Aplicação do inc. III, art. 932, do CPC/15. 5. Recurso não conhecido.